Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717802-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. O. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a informação prestada pela Secretaria de Saúde do DF, de que foi agendada consulta em neurologia pediátrica para o dia 15/2/2023 (IDs 45206273 e 45206274), e conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça (ID 45395577), intime-se o autor para que informe, em 05 (cinco) dias, se a consulta foi realizada e, em caso positivo, se ainda persiste o interesse recursal. Após, ao MP. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora